Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724635-37.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUSTAVO ANTUNNES COSTA DA SILVA IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO, WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Wesley Jose da Silva e Rachel Pereira Mello impetram habeas corpus em favor de Gustavo Antunnes Costa da Silva contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que lhe negou a revogação da prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência Custódia. O paciente foi preso temporariamente em 24/06/2020 por força de mandado expedido no processo no 2020.01.1.005689-8, no qual é investigado por associação para o tráfico de drogas. Alega-se que a Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante equivocadamente quando do cumprimento do mandado de prisão temporária. Sustenta que juntou procuração nos autos da medida cautelar que decretou a prisão temporária do paciente e da busca e apreensão (2020.01.1.005689-8 e 2020.01.1.006584-7), mas não lhe foi concedido amplo acesso aos elementos informativos. Requer o acesso e a liberdade. O paciente conta vinte e nove anos e foi preso juntamente com doze comparsas, sendo cinco acusados de infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e os demais, incluindo ele, por infração ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. Nada obstante, os impetrantes comprovam a negativa de acesso aos elementos de informações do inquérito policial por e-mails trocados com a diretora de secretaria da Quarta Vara de Entorpecentes e por petições (IDs 17876091 e 179033803). Além disso, em consulta à intranet e ao PJe de 1o grau não foi possível localizar o inquérito policial ou a medida cautelar de prisão, provavelmente em razão do sigilo. Assim, é imprescindível que o Juízo de primeiro grau preste informações, juntando cópia da decisão que decretou a prisão temporária do paciente e o auto de prisão em flagrante no 720/2020 da 23a DP, documentos indispensáveis ao exame dos fatos e a legalidade da prisão. Com essas considerações, posterga-se a análise da liminar postulada. Solicitem-se as informações à Juíza da Quarta Vara de Entorpecentes, com a urgência que o caso requer. Após, voltem conclusos para decisão. Brasília, 21 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator